Tribunal: STF
Processo: ARE 1425153
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Curvelo - MG:



    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PRAZO LEGAL - OBSERVÂNCIA - NULIDADE - NÃO CARACTERIZAÇÃO - SALDO DE FGTS INDEVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, DA LEI 9.099/95. NEGADO PROVIMENTO” (fl. 2, e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o § 2º e os incs. II e IX do art. 37 da Constituição da República, e o Tema 916 da repercussão geral, ao argumento de que “o tempo de permanência do Recorrente no serviço público, bem como a função por ele exercida evidencia a ausência dos pressupostos constitucionais da contratação de servidor temporário, ensejando sua nulidade” (fl. 8, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 16).



    O agravante assevera que “a renovação do contrato de forma consecutiva evidencia que a necessidade da administração pública não era temporária. Ademais, o Agravante exercia o cargo de agente de segurança penitenciário, função que não é temporária e muito menos excepcional. Trata-se, na verdade, de um cargo que deve ser exercido por pessoas concursadas, o que evitaria a precarização da relação firmada entre o Estado e os servidores” (fl. 8, e-doc. 18).



    Pede “a) O recebimento do presente agravo em recurso extraordinário;  (...) d) O total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto” (fl. 10, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 916 da repercussão geral.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 765.320, Relator o Ministro Teori Zavascki, Tema 916, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que os contratados temporários, com contratos em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República, têm direito ao recebimento dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS. Esta a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (DJe 23.9.2016).



    No presente caso, ao confirmar a sentença de primeiro grau, a Turma recursal de origem assentou que a contratação do agravante deu-se de forma válida:



    “A sentença analisou a questão nos seguintes termos: ‘(...) A controvérsia dos autos consiste na validade das contratações temporárias efetuadas pelo Estado de Minas Gerais e o direito ao FGTS. Os documentos de ID Num. 35512734 - Pág. 1-7, ID Num. 35512743 - Pág. 1 e ID Num. 35512767 - Pág. 1-3 confirmam que o autor exerceu a função de Agente de Segurança Penitenciário firmando os seguintes contratos temporários: 13/09/2007, com exercício da função em Belo Horizonte; 13/03/2008, com exercício da função em Belo Horizonte; 13/09/2008, com exercício da função em Belo Horizonte; 13/03/2009, com exercício da função em Belo Horizonte; 13/09/2009, prorrogado de 13/09/2012 a 12/09/2015, prorrogado de 12/09/2015 a 11/09/2017, com exercício da função em Belo Horizonte e remoção para Curvelo em 03/07/2013. Em virtude da declaração de prescrição quinquenal, os contratos temporários com término anterior a 21/12/2012 não serão analisados. A Lei Estadual n° 10.254 de 1990, que institui o regime jurídico único do servidor público civil do Estado de Minas Gerais, previa, no seu art. 11, as hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, prevendo contratações por prazo determinado, não superior a 6 (seis) meses, para atender a situações declaradas de calamidade pública e realização de recenseamento. Ainda, o Decreto n° 35.330 de 1994 autorizou os Secretários de Estado da Saúde e da Justiça, no âmbito de suas respectivas atribuições, recrutarem pessoal sob o regime de contrato de direito administrativo, com a finalidade de assegurar a prestação ininterrupta dos serviços estaduais de saúde e penitenciário, sendo a contratação de caráter temporário, por prazo não superior a 6 (seis) meses. Contudo, a norma citada foi revogada pela Lei Estadual n° 18.185 de 2009, com vigência desde 05/06/2009, dispondo sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX, do art. 37, da Constituição da República, elencando as hipóteses de contratação temporária no art. 2º, os prazos máximos no art. 4º e prorrogações no §1º: (...) Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, incisos IV, V e VI, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’ e §1º, e do art. 4º, incisos III e IV, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.074933-9/000, julgada em 22/08/2017, por se tratarem de hipóteses genéricas e ordinárias da Administração Pública e não se coadunarem com os princípios constitucionais da acessibilidade e do concurso público, uma vez que não especificam objetivamente a contingência que evidencia a situação de urgência. Os efeitos da referida decisão foram modulados, a fim de que os contratos não fossem interrompidos imediatamente, visto que abarcavam serviços essenciais à população e ao gerenciamento da máquina pública do Estado de Minas Gerais, sendo convalidados os contratos celebrados até 26 de abril de 2017, pelo prazo máximo de 250 (duzentos e cinquenta) dias, ou seja, 31 de dezembro de 2017. No julgamento dos embargos declaratórios o prazo da modulação dos efeitos do julgamento foi aumentado para três anos, a partir da publicação do recurso. Importante ressaltar a nova Lei Estadual n° 23.750 de 2020, em vigor desde 24/12/2020, regulamentada pelo Decreto 48097 de 2020, que estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, revogando a Lei Estadual n° 18.185 de 2009. Em relação à nulidade das contratações temporárias, em 15/09/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, em repercussão geral, o Recurso Extraordinário nº 765.320 Minas Gerais asseverando que as contratações por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público que não observarem os requisitos de validade, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Os requisitos de validade dessas contratações foram firmados, em repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 658.026 Minas Gerais, julgado em 09/04/2014: (...) Analisando os contratos temporários do autor, verifica-se: Contrato iniciado em 13/09/2009, prorrogado de 13/09/2012 a 12/09/2015, prorrogado de 12/09/2015 a 11/09/2017, com exercício da função em Belo Horizonte e remoção para Curvelo em 03/07/2013, firmado sob a vigência da Lei Estadual nº 18.185 de 2009, convalidado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas, pois celebrado até 26 de abril de 2017, obedeceu o prazo máximo de 3 anos, prorrogado por até 5 anos, nos termos do art. 4º, inciso IV, e §1º, inciso III, da Lei Estadual nº 18.185 de 2009, portanto, é válido. Assim, o pedido de pagamento do FGTS devido durante a vigência do contrato temporário deve ser julgado improcedente, pois não há previsão legal de pagamento desse benefício aos servidores temporários, apenas nos casos de os contratos serem inválidos’” (fls. 3-5, e-doc. 10). 



    6. Rever o entendimento adotado pelas instâncias precedentes demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Direito ao recebimento do FGTS. Nulidade do contrato. Prescrição. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afronta. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.319.397-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. 4. Ausência de declaração de nulidade da contratação pela instância ordinária. Inaplicabilidade do tema 916 da sistemática de repercussão geral. 5. Provimento parcial do recurso extraordinário apenas para aplicar ao caso o tema 608 da sistemática de repercussão geral. Afastamento do prazo prescricional quinquenal para considerar o prazo de 30 (trinta) anos na cobrança de FGTS, consoante modulação de efeitos procedida no processo-paradigma ARE-RG 709.212. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração de honorários” (RE n. 1.212.866-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.137.795-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).



    Nesse sentido, também, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.423.487, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 7.3.2023; ARE n. 1.393.529, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 6.3.2023; e RE n. 1.422.287, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.3.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora